Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725537-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de cobrança proposta por Gilberto Gomes Ribeiro em desfavor de Antônio dos Reis e Aivan Bispo da Silva. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, o qual determinou a remessa para uma das Varas Cíveis de Sobradinho, considerando o domicílio do réu. O Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, após a inclusão do DETRAN/DF e do Distrito Federal no polo passivo, ID no. 73293507 - fl. 26, declinou da competência e determinou a remessa para uma das Varas de Fazenda Pública que, por sua vez, levando em consideração o valor da causa, declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, ID no. 73293507 – fls. 27-29. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência, ID no. 73293507 – fls. 32-43, sob o fundamento de que “não há pretensão resistida em relação ao órgão de trânsito ou ao ente público, tendo em vista que, proferida a sentença determinando de quem é a obrigação quanto ao veículo, caberá àqueles promover a devida retificação do cadastro, restringindo-se à atuação administrativa.” Requer o conhecimento e o acolhimento do conflito para ser declarada a competência do Juízo suscitado. Assim sendo, nos termos do disposto no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 07000945-79.2025.8.07.0007. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador